Tribunal: TJPA
Processo: 0004754-68.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004754-68.2018.8.14.0040

APELANTE: MARIA DE FATIMA LIMA PEREIRA, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS -TERRA PÚBLICA – OCUPADA IRREGULARMENTE PELOS AUTORES - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – DESCABIMENTO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
.

1. A ocupação por particular de imóvel situado em área pública, mesmo que decorra de tolerância pelo Poder Público, não configura posse, mas mera detenção, que não autoriza pleito de indenização por benfeitorias e os demais que decorreriam do direito à posse.

2 - No presente caso, como demonstrado na sentença, em se tratando de área de dominialidade pública, não se cogita a existência de posse, ainda que de boa-fé, daí decorre ser inviável suposto direito por eventuais benfeitorias realizadas. Apesar dos apelantes alegarem que compraram o imóvel em questão, no entanto, não juntaram qualquer contrato de compra e venda, o que se demonstra que aqueles sabiam que construíram em área pública, portanto, não devem ser indenizados pela construção realizada de forma ilegal e clandestina. A indenização por benfeitorias está prevista no artigo 1.219 do Código Civil, no qual se atribui esse direito ao possuidor de boa-fé. Assim, cabia ao autor demonstrar, de forma convincente, que o uso do terreno configurava posse. Ausentes os requisitos possessórios, sobretudo de boa-fé, não há que se falar em direito a indenização por benfeitorias ou acessões, pois conclusão distinta representaria afronta à própria lei, como se deduz do dispositivo citado.

Logo, a ocupação de bem público não passa de mera detenção, a qual não induz a posse e muito menos qualquer indenização, com bem decidiu o juízo a quo

2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos,
em CONHECER, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE OLIVEIRA
E
MARIA DE FÁTIMA LIMA

PEREIRA
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas (Id. 2808632 - Pág. 1/4), nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS POR OBRA PÚBLICA
, (processo nº. 0004754-68.2018.8.14.0040) ajuizada pelos apelantes em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, tendo o
decisum
atacado julgado improcedentes os pedidos formulados em exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Afirmam os apelantes que compraram um imóvel residencial, localizado na Rua Cristóvão Colombo, nº 10, Qd. 30, Bairro Altamira, na cidade de Parauapebas em 2009, avaliado atualmente em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Relatam que no ano de 2015, funcionários da Secretaria Municipal de Habitação passaram em sua rua fazendo o cadastro de todos os moradores, momento em que esclareceram que os moradores cadastrados seriam retirados de suas casas, mas receberiam um apartamento no Condomínio Residencial Alto Bonito e indenização, à qual seria auferida de acordo com o tamanho do imóvel e suas benfeitorias

Aduziram que o Município iniciou a indenização dos moradores ainda no ano de 2015, bem como a relocação destes em apartamentos e que todos os moradores foram contemplados com indenização e novas casas, com exceção dos apelantes.

Alegaram que tiveram que se ausentar de sua residência por vários meses em virtude do estado de saúde da segunda apelante, e que ao retornarem constataram que todas as casas da vizinhança haviam sido demolidas.

Pontuaram ainda, que em decorrência da obra pública, o requerente e sua família estão em total desamparo, tendo em vista que o imóvel se encontra atualmente em péssimas condições.

Por fim, requereram o pagamento de R$ 100.000,00 como indenização pelos prejuízos que supostamente sofreram; a condenação de forma objetiva ao pagamento de R$ 14.787,00 como compensação aos lucros cessantes que lhes fora cometido; o pagamento de não menos que R$ 100.000,00 como compensação aos danos morais sofridos e ao pagamento de 20% das custas processuais e honorários advocatícios, totalizando o valor de R$ 214.787, 00.00 (ID.2808559-Pág.3/12 e ID.2808560-Pág.1/4).

Devidamente citado, o Município de Parauapebas apresentou a contestação, em síntese, arguindo
que a área objeto da construção pertence ao município, que houve abandono no imóvel e ausência de prova dos danos, no mérito, requer a improcedência do pedido (ID.2808615-Pág.2/10, ID.2808616-Pág.1/9, ID. 2808617-Pág.1/4).

Réplica a contestação, refutando os argumentos
trazidos. (ID.2808619-Pág.2/4
).

Cumprindo despacho saneador, o Município de Parauapebas apresentou seus memoriais ratificando os termos da contestação (ID. 2808621- Pág.2/4), assim como os requerentes os termos da petição inicial (ID.2808622 - Pág. 2/ 4), sendo que a parte autora apresentou a manifestação intempestivamente, consoante certidão no ID.2808631-Pág.1.

Na sentença, o juízo singular, verificou que o objeto da demanda consiste em uma Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais decorrente de obra pública, que afetou o imóvel dos autores. Contudo, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, pelos seguintes argumentos (ID.2808632-Pág.1/4):

(...)

“O autor não conseguiu comprovar que era proprietário do imóvel em que edificara, ora, é sabido que a propriedade de bem imóvel se prova mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 1227 do Código Civil. Além disso, tratando-se de bem público, há uma vinculação jurídica da coisa com a finalidade pública, o que se denomina de posse jurídica, a qual inviabiliza a aquisição da posse por particular, apenas sendo possível a mera detenção. Havendo mera detenção, não há indenização por benfeitorias, mesmo sendo de boa-fé. Não há falar em contrariedade aos princípios da função social da propriedade e dignidade da pessoa ou violação do direito à moradia, pois não se mostra adequado o Estado dispor de bem público em privilégio de particular, em detrimento de outros cidadãos, que se encontram em situação idêntica ou menos favorecida”. Ademais, eventual ineficiência da Administração na doção de políticas sociais não autoriza os apelantes à prática do exercício arbitrário das próprias razões mediante o esbulho do bem público. Não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, conforme reiterada jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a responsabilidade pela má execução da obra desafia responsabilidade subjetiva, a ser demonstrado dolo ou culpa da Administração na execução da obra. Dito isso, o autor não conseguira comprovar nenhum dano de ordem moral ou material apto a ensejar a responsabilização. Tratando-se responsabilidade civil por ato lícito da administração, o dano deve ser anormal e especifico. Anormal, pois o dano deve ser maior que o suportado por toda a coletividade e específico pois atinge de modo preciso o patrimônio jurídico do administrado. Isso porque o dano por ato lícito é baseado no solidarismo social francês presente na Constituição de 1988, em que os indivíduos devem ser responsáveis um pelos outros na medida em que convivem em sociedade. No caso em tela,

não restou comprovado dano anormal e específico por parte do autor, porquanto continua habitando a casa que alega estar comprometida pela execução da obra. Incabível também a indenização por lucros cessantes, vez que este exige prova concreta e não expectativa de lucro.

(...)

Inconformada a parte autora interpôs
recurso de

apelo
(ID.2808635-Pág.1/9) aduzindo que a sentença merece reforma, pontuando mais uma vez as colocações da petição inicial, isto é, acerca dever do Município em ressarcir os
danos materiais e morais
sofridos pelos autores, em virtude da obra pública.

O apelado apresentou
contrarrazões ao recurso de apelo
, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos (ID. 2808640 - Pág.1/ 20).

Coube-me a relatoria do feito após redistribuição. Recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID.2873323 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º grau, absteve-se de se manifestar por ausência de interesse público primário. (ID.2942323 - Pág. 1 e 2).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a aprecia-lo.

O cerne do recurso, se dá com o inconformismo dos autores com a sentença de improcedência de seu pedido de indenização por danos morais e materiais.

Inicialmente é interessante tecer alguns comentários a respeito: se os autores apresentaram a prova da propriedade do imóvel ou se somente possuíam a posse do imóvel.

Analisando detidamente os autos processo, verifica-se que não foi juntado o registro emitido pelo cartório de registros de imóveis de Parauapebas, atestando que os apelantes são proprietários do bem supostamente danificado pelas obras feitas pelo Município. Também não há qualquer documento que prove o bem foi comprado pelos apelantes. Dessa forma, não há provas sobre a propriedade do imóvel supostamente afetado pelas obras do Município.

Portanto, resta verificar sobre a posse alegada pelos apelantes em sua inicial.

Ao discorrer o assunto, o juízo
a quo
, entendeu que o local onde foi edificado o bem dos apelantes, faz parte uma área pública e por essa razão não haveria posse, havendo tão somente uma detenção.

Neste caso, tratando-se de bem público, há uma vinculação jurídica da coisa com a finalidade pública, o que se denomina de posse jurídica, a qual inviabiliza a aquisição da posse por particular, apenas sendo possível a mera detenção. Havendo mera detenção, não há indenização por benfeitorias, mesmo sendo de boa-fé.

Como demonstrado na sentença, em se tratando de área de dominialidade pública, não se cogita a existência de posse, ainda que de boa-fé, daí decorre ser inviável suposto direito por eventuais benfeitorias realizadas.

Apesar dos apelantes alegarem que compraram o imóvel em questão, no entanto, não juntaram qualquer contrato de compra e venda, o que se demonstra que aqueles sabiam que construíram em área pública, portanto, não devem ser indenizados pela construção realizada de forma ilegal e clandestina.

A indenização por benfeitorias está prevista no artigo 1.219 do Código Civil, no qual se atribui esse direito ao possuidor de boa-fé. Assim, cabia ao autor demonstrar, de forma convincente, que o uso do terreno configurava posse.

Ausentes os requisitos possessórios, sobretudo de boa-fé, não há que se falar em direito a indenização por benfeitorias ou acessões, pois conclusão distinta representaria afronta à própria lei, como se deduz do dispositivo citado.

Logo, a ocupação de bem público não passa de mera detenção, a qual não induz a posse e muito menos qualquer indenização, com bem decidiu o juízo
a quo
, corroborado com entendimento do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DETENÇÃO POR PARTICULAR DE BEM PÚBLICO PERTENCENTE AO MUNÍCIPIO - PERMISSÃO OFICIOSA E TOLERÂNCIA - NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO – CONVÊNIO COM A UNIÃO FEDERAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO AGROINDUSTRIAL NO LOCAL - LIMINAR REINTEGRATÓRIA CABÍVEL PELA VIA DO ART. 273, CPC – REQUISITOS DEMONSTRADOS -PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I- “Posse é o direito reconhecido aquém se comporta como proprietário. Posse e propriedade, portanto, são institutos que caminham juntos (ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 68), não havendo de ser reconhecer a posse a quem, por proibição legal, não possa ser proprietário ou não possa gozar de qualquer dos poderes inerentes à propriedade." (STJ - REsp 556.721/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 15.09.2005, DJ 03.10.2005 p. 172.) II-
"A ocupação de bem público, ainda que dominical, não passa de mera detenção, caso em que se afigura inadmissível o pleito de proteção possessória contra o órgão público. Não induzem posse os atos de mera tolerância
(...)." (STJ – Resp 146.367/DF, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 14.12.2004, DJ 14.03.2005 p. 338.) (TJPR – 17ª CC – AI 345.676-2 - Rel. Gamaliel Seme Scaff – j. em 30.08.2006) grifei

Por sua vez, quanto ao alegado dano moral, caracteriza-se por dupla função:
reparação
do dano, buscando minimizar a dor da vítima e punição do ofensor, para que não mais volte a praticar o ato lesivo.

Sobre o dano moral, o eminente jurista SÍLVIO DE SALVO VENOSA ensina que: “Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos modernos direitos da personalidade.” (Direito civil: responsabilidade civil. Sílvio de Salvo Venosa. 4ª ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2004).

Contudo, no presente caso, a apelante não conseguiu comprovar nenhuma atitude ilegal por parte do Município de Parauapebas apto a ensejar a indenização por danos morais, considerando que a ocupação da área era irregular, apesar de tolerada pelo apelado.

Segue a jurisprudência nesse sentido:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OCUPAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS - DEMOLIÇÃO DE RESIDÊNCIA EM ÁREA PÚBLICA - AGEFIS - DIREITO A INDENIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.

1. A caracterização da responsabilidade civil do Estado e o consequente dever de indenizar dependem de que a conduta supostamente agressora gere lesão a direito juridicamente protegido, não se configurando quando o exercício de poder de polícia atinge situação de particular que não era garantida pelo direito.

2. Se a ocupação de área pública era irregular, apesar de tolerada por longo espaço de tempo, a demolição de construção pelo Estado não gera direito a indenização por danos morais e materiais.

3. Não existe direito a indenização por benfeitorias quando o ocupante de imóvel alheio sequer exerce posse sobre esse bem, como ocorre nos casos de ocupação de terras públicas, o que se infere do artigo 1.219 do Código Civil.

4. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão n.557467, 20090110856029APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 23/11/2011, Publicado no DJE: 09/01/2012. Pág.: 105)

Dessa forma, em se tratando de área pública, aquele que edifica em terreno alheio, perde, em proveito do proprietário, a construção, não gerando direito a indenização seja por danos materiais ou morais.

Quanto ao pedido de lucros cessantes, alegam os apelantes, que em setembro de 2015, tiveram de se ausentar do imóvel e ficaram por um longo período na cidade de Belém, em razão disso, tentaram alugar o bem, mas nunca conseguiam, pois os interessados sempre questionavam sobre sua proximidade de uma lagoa e pelo fato do imóvel não possuir nenhuma cerca em seu entorno, e por essa razão requereram o pagamento de não menos que meio salário mínimo, como compensação aos lucros cessantes.

Todavia, cumpre destacar que a indenização por lucros cessantes exige comprovação objetiva de que os lucros seriam realizados sem a interferência do evento danoso. Para os ministros da Terceira Turma do STJ a condenação não pode ser apoiada apenas em probabilidade de lucros ou conjecturas sobre o futuro.

A indenização por perdas e danos deve abranger aquilo que a pessoa deixou de ganhar, ou seja, o que denominamos de “lucros cessantes”, a teor do que dispõe o artigo 402 do Código Civil.

No entanto, para que haja obrigação de indenizar, deve ocorrer, efetivamente, um prejuízo infringido à pessoa que alega ter sido vítima do ilícito. Inexistindo o prejuízo, por óbvio, não haverá obrigação de indenizar, pois, assim, a pessoa estaria com a intenção pura e simples de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFUSÃO DE CADASTROS, COBRANÇAS IRREGULARES E DESCASO COM O CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS LUCROS CESSANTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO TJPE. RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

- O conhecimento do Tribunal é delimitado pela matéria efetivamente impugnada, consoante o princípio tantum devolutum quantum appellatum (art. 1.013, caput, NCPC), razão pela qual será apreciada apenas a insurgência manifestada pelos apelantes, referente ao cabimento de lucros cessantes e ao quantum indenizatório relativo aos danos morais. –
Os lucros cessantes não podem ser presumidos, de modo que, na absoluta ausência de prova dos prejuízos alegados, bem como da sua quantificação, o pedido deve ser julgado improcedente,
sendo o infortúnio suscitado, entretanto, considerado na valoração do dano moral. - Indenização por danos morais mantida em R$ 15.000,00 (quinze mil reais),

à luz dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção às circunstâncias fáticas do caso concreto, a fim de compensar o consumidor lesado sem ocasionar o seu enriquecimento indevido. - Precedentes do TJPE. - Apelação Cível e Recurso Adesivo a que se nega provimento, à unanimidade. (Apelação 517232-30029538-87.2014.8.17.0001, Rel. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, 2ª Câmara Cível, julgado em 05/06/2019, Dje 18/06/2019)

Sendo assim, não conseguiram demonstrar por um mínimo de prova a existência de terem sofridos perdas e danos que merecessem ser indenizados pelo Poder Público Municipal.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado os comandos sentenciais, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
30
de
agosto
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2021